Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729199-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JHEFERSON LEAL AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido escrito à mão, datado de 28/05/2022, assinado pelo réu JHEFERSON LEAL, no qual diz que está preso, cumprindo pena pelo delito de associação criminosa, no qual requer, ao final, sua absolvição, anotando que se trata de revisão criminal. Alega, em síntese, que foi condenado indevidamente, porquanto não há provas acerca do dolo específico do referido crime, porquanto os demais delitos foram praticados em concurso de pessoas, inexistindo estabilidade ou permanência aptas a configurar a associação criminosa (ID 38902241). Proferi o despacho de ID 38937457, determinando o envio dos autos à Defensoria Pública “para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu”. Posteriormente, foi juntada petição pela Defensoria Pública, acompanhada de peças e documentos, na qual afirma que foi julgada procedente revisão criminal em favor do paciente e a condenação pelo delito de associação criminosa foi excluída da execução penal (ID 39921668). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por ausência de justa causa e de interesse recursal, com extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 39972553). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de revisão criminal escrito à mão, no qual o apenado requer revisão criminal da pena concernente ao crime de associação criminosa. Segundo consta das informações dos autos, o requerente foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa com participação de adolescente). Posteriormente, foi ajuizada a Revisão Criminal no 0705489-39.2022.8.07.0000 (Acórdão 1432205), a qual foi julgada procedente, em razão de bis in idem, cuja ementa a seguir transcrevo: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA INCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO AO "BIS IN IDEM". SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL MAIS BENÉFICA. PREVALÊNCIA. EXTENSÃO DE FEITOS AOS CORRÉUS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. 1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido estiver fundamentado em ocorrência de "bis in idem" ou violação à coisa julgada, por serem circunstâncias vedadas no ordenamento brasileiro. 2. O princípio da vedação à dupla incriminação ou proibição do "ne bis in idem", apesar de não ter previsão expressa na Constituição Federal de 1988, configura limite implícito ao poder estatal decorrente da própria coisa julgada, prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da Carta Magna, além de derivar de compromissos internacionais assumidos e incorporados pelo direito brasileiro, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 3. Diante de dupla imputação, com uma sentença absolutória que transitou em julgado em momento anterior ao decreto condenatório, prevalece a absolvição, tanto pelo critério cronológico como pelo critério de ser mais favorável ao requerente e demais corréus, anulando-se a sentença condenatória posterior. 4. Em que pese a revisão criminal não ser tecnicamente um recurso, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça têm admitido a extensão dos efeitos de seu julgamento aos corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, quando a procedência da Revisão Criminal (nulidade de sentença condenatória em razão de "bis in idem") decorreu de critério exclusivamente objetivo. 5. Revisão criminal procedente. De ofício, extensão do benefício aos corréus (Acórdão 1432205, 07054893920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A Defensoria Pública juntou petição, acompanhada de documentos e do relatório da situação processual executória do paciente, bem como da revisão criminal acima, informando que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido e que a condenação já foi excluída da execução penal do requerente. Confiram-se: “Compulsando-se os autos da execução penal (SEEU 0408644-83.2019.8.07.0015), verifica-se que foi juntado acórdão que julgou procedente a revisão criminal n. 0705489-39.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: b) de ofício, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo o benefício aos corréus MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUSA PINTO, JHEFERSON LEAL, CÉSAR DA SILVA VASCONCELOS, RANIEL DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA e MARCO ANTÔNIO MOURA, para desconstituir a condenação imposta nos autos no processo PJe no 0005468-31.2018.8.07.0005 (autos físicos no 2018.05.1.005529-7), apenas quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), decotar as respectivas penas e todos os demais efeitos desta condenação, devendo subsistir a absolvição em relação à mesma conduta, promovida nos autos da ação penal no 2018.05.1.004008-0 (processo no PJe n. 0003696-12.2018.8.07.0005); 05. Em consulta ao relatório atualizado da situação penal executória do peticionante, verifica-se que já houve a exclusão do cômputo da condenação na ação penal 0005468-31.2018.8.07.0005. Conclusão Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do paciente. A presente petição encontra-se instruída com os documentos principais do processo originário, bem como com o relatório da situação penal executória atualizado”. Assim, se a Defensoria Pública demonstrou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o habeas corpus, e informou que o pleito já foi atendido, com juntada aos autos de documentos e das peças comprobatórias, tenho que se encontra prejudicado o presente pleito. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022 16:55:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator